Tribunal: TJDFT
Processo: 0711318-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sendo o feito extinto sem resolução do mérito, necessário se observar o princípio da causalidade, o qual dispõe que aquele que deu causa à propositura da demanda, deverá responder pelas despesas dela decorrentes, inclusive os honorários advocatícios de sucumbência.
2. No que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que, acaso muito baixo o valor da causa, deverá ser fixada a verba honorária por apreciação equitativa do juiz.
3. Negou-se provimento ao apelo.